Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-08.2025.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000566-08.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA JOSE FARIAS SILVA - CPF: 205.016.332-00 (APELANTE), LUCIANA CARDOSO MIRANDA - CPF: 005.295.342-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEANE CARDOSO MIRANDA - CPF: 021.809.612-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000566-08.2025.8.11.0087

APELANTE: MARIA JOSÉ FARIAS SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA ANULADA.RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento na ausência de comprovação de falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, apesar da existência de extratos com registros de saldo relativos ao ano-base de 1987. A autora requereu produção de prova pericial contábil, indeferida pelo juízo de origem, e sustentou cerceamento de defesa, diante da complexidade técnica da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial contábil, considerada imprescindível para a apuração de eventual má gestão e desfalque em conta vinculada ao PASEP, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve análise técnica de lançamentos contábeis, critérios de atualização monetária e eventuais inconsistências na administração de fundo público vinculado ao PASEP, o que demanda conhecimento especializado.

A prova pericial contábil mostra-se essencial à formação do convencimento judicial e ao exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da hipossuficiência informacional da autora frente à instituição financeira.

O julgamento antecipado da lide, com base na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito, sem a realização da perícia requerida, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença é nula quando, diante de controvérsia técnica sobre saldo de conta vinculada ao PASEP, indeferida prova pericial contábil essencial à elucidação dos fatos, configura-se cerceamento de defesa violador do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370, 371 e 489, § 1o, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001186-91.2024.8.11.0010, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2025, DJE 13.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000566-08.2025.8.11.0087

APELANTE: MARIA JOSÉ FARIAS SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSÉ FARIAS SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c Reparação de Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, relativos à gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais relata que é servidora pública aposentada desde 2014, titular de conta vinculada ao PASEP, com registros de saldo referentes ao ano-base de 1987.

Aduz que ao tentar levantar o montante, foi surpreendida com a inexistência de valores disponíveis, não obstante os extratos microfilmados apontarem registros anteriores.

Afirma que a r. sentença de improcedência incorreu em cerceamento de defesa, por indeferir a produção de prova pericial contábil.

Alega que houve inversão indevida do ônus da prova, impondo-lhe a comprovação técnica de falhas na gestão da conta, mesmo diante de sua hipossuficiência informacional.

Argumenta que se deve reconhecer a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pela má gestão do fundo, nos termos da jurisprudência pacífica, inclusive do STJ (Tema 1150).

Defende que o prazo prescricional aplicável é o decenal, com termo inicial na ciência inequívoca do prejuízo, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Assevera que restam devidos danos materiais no valor de R$ 21.456,19, bem como indenização por danos morais, dada a natureza alimentar do crédito e a condição de pessoa idosa da Autora.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos; subsidiariamente, a anulação por cerceamento de defesa, com reabertura da instrução e perícia contábil, a exibição de documentos da conta PASEP e a condenação do apelado em custas e honorários.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 341878389.

Em contrarrazões (id. 341651951), o Banco do Brasil S/A, pugna pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colenda Câmara:

A presente ação visa apurar a ocorrência de eventual desfalque e/ou má administração na conta vinculada ao PASEP da autora, bem como verificar possíveis inconsistências no montante que deveria ter sido corretamente atualizado desde o último depósito, realizado em 1988.

Cuida-se, portanto, de matéria dotada de elevada complexidade técnica, cuja adequada elucidação exige, de forma imprescindível, a realização de perícia contábil especializada. Somente mediante esse meio de prova será possível aferir, com segurança e exatidão, os critérios de atualização monetária aplicáveis ao caso e, a partir daí, quantificar eventual prejuízo ou mesmo constatar sua inexistência.

A não produção dessa prova essencial compromete não apenas o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, mas também a própria higidez do julgamento, pois uma sentença proferida com base em acervo probatório insuficiente se mostra passível de anulação por cerceamento de defesa.

Ressalte-se, ainda, que o Juízo de origem não detém conhecimento técnico-contábil específico para apurar, com a precisão necessária, valores eventualmente devidos, o que reforça a necessidade de maior instrução probatória, sobretudo por meio de perícia especializada.

Nessas condições, o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da perícia requerida, caracteriza provimento manifestamente prematuro e viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da sentença proferida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais relacionados à gestão de conta vinculada ao PASEP, sob fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

2. A parte autora alegou divergência entre os valores apresentados pelo banco e os efetivamente devidos, bem como a impossibilidade de acesso às microfilmagens anteriores a 1999. Requereu a produção de prova pericial contábil, indeferida pelo juízo de origem.

3. A sentença foi proferida com base na ausência de provas suficientes, mesmo diante de indeferimento de diligência essencial à demonstração dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste na análise da legalidade do indeferimento da prova pericial contábil, considerada essencial para demonstrar os fatos alegados, e na verificação da existência de cerceamento de defesa capaz de invalidar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia envolve questões técnicas como atualização monetária, lançamentos contábeis e eventual ocorrência de saques indevidos, que demandam exame por profissional habilitado.

6. A improcedência da ação com base na ausência de provas dos fatos constitutivos, sem a realização da perícia requerida, caracteriza cerceamento de defesa, vedado pelo devido processo legal.

7. A produção da prova pericial se mostra imprescindível para a adequada formação do convencimento judicial, sendo incabível o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização de perícia técnica contábil.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que julga improcedente ação envolvendo saldo de conta vinculada ao PASEP com fundamento na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito, quando indeferida prova pericial contábil essencial à demonstração dos fatos controvertidos.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000617-16.2021.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2024. (N.U 1001186-91.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025)”

Desse modo, faz-se
mister
o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, tendo como consequência a anulação da r. sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para o devido processamento do feito.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a anulação da r.sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a tese de cerceamento de defesa, via de consequência,
anular sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento, com a realização da perícia contábil.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026